Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PERIGO COMUM. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP), de modo a autorizar a determinação de novo julgamento, aquela proferida contra provas evidentes, divorciada completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie.

2. O fato de as lesões provocadas terem sido de natureza leve não afasta o dolo do homicídio, porquanto a conduta perpetrada pelo réu, utilizando-se do automóvel para abalroar as vítimas, seria capaz de ceifar suas vidas, o que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme reconhecido pelos jurados.

3. Reconhecida a existência de maus antecedentes e reconhecido que o comportamento da vítima influenciou para o cometimento do delito, as circunstâncias judiciais devem ser compensadas, de modo que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

4. Esta eg. Turma reconhece como adequada e proporcional a fração de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena para cada agravante.

5. Afastada, na decisão de pronúncia, por manifesta improcedência, não há que se falar no reconhecimento da agravante genérica de perigo comum.

6. Em se tratando de tentativa em que foram praticados todos os atos de execução, mas que não acarretou perigo de vida às vítimas, conforme consta do laudo pericial, a fração de redução correspondente à 1⁄2 (metade) da pena é proporcional e adequada.

7. Para que a matéria seja considerada prequestionada, não há necessidade de referência expressa aos dispositivos legais, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.

8. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.